Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-41.2022.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002139-41.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), DEUSDETE FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.583.841-41 (RECORRIDO), VANESSA APARECIDA MOREIRA - CPF: 033.481.341-70 (ADVOGADO), MAGAZINE SANTA EFIGENIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 34.181.452/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AFASTADAS – PRODUTOS ADQUIRIDOS (CÂMERAS) – VÍCIO EM AMBOS – NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGO PELOS PRODUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O não reembolso dos valores pagos pelo cancelamento das compras dos produtos adquiridos pelo autor em razão do vicio verificado nos dois pridutos, enseja a condenação das reclamadas em danos morais.

In casu, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser reduzido quando estipulado em valor excessivo.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a perda do objeto do pedido de indenização por dano material;

b) CONDENAR as promovidas – solidariamente - ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da dos descontos, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte recorrente B2W COMPANHIA DIGITAL alega preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial e de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, que não é responsável pela falha na prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer sua ausência de responsabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINARES

Inicialmente, Inicialmente, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Ainda, rejeito a preliminar de
incompetência do Juízo
, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, rejeito a preliminar de
impugnação à gratuidade de justiça
, vez que a parte autora não recorreu, não havendo portanto, que se falar em gratuidade da justiça.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, o recorrente aduz que em 26/03/2022, adquiriu 03 CAMERAIPDOMEROTATIVA JT-8170QJ APP YOOSEE WIFI AUTOTRACKINGPTZ PROVA D'AGUA FULL HD, pedido nº 02-935747642.

Afirma que uma das câmeras apresentou defeito. Contudo, houve a recusa da reclamada quanto à troca.

Diante disso, adquiriu outra câmera das reclamadas, conforme
pedido nº 02-955465378
, a qual também apresentou defeito, tendo o autor registrado reclamação administrativa, não obtendo êxito na resolução do impasse.

A demandada
B2W Companhia Digital
, por sua vez, suscitou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Já a
Magazine Santa Efigênia
, não compareceu a audiência de conciliação, nem apresentou contestação, sendo declarada revel.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo parcial.

Os produtos foram recebidos com defeitos, fato não contestado pelas reclamadas, que inclusive apresentaram documento de estorno dos valores pagos, realizado somente após a propositura da ação, conforme documentos anexos ao id.

170853652.

Dessa forma foi necessário o ingresso da presente demanda para o problema ser solucionado.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, fixado no decisum deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando todos os transtornos sofridos pelo autor, referente a compra de dois produtos das rés que vieram com defeito, mas não foi realizada a troca ou a devolução dos valores pagos, servindo para compensar o reclamante pelos danos ao seu patrimônio moral, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico a ofensor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023